Tribunal: STJ
Processo: 0802488-06.2018.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2003241 - RN (2022/0149702-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MILSON DOS ANJOS SILVA
ADVOGADOS
: TYAGO DINIZ VAZQUEZ - PE021495
CAIO HIROSHI PRESTRELO BABA - PE034318
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
LAVAGEM DE
DINHEIRO. PRESCRIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE

ETÁRIA.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ORDEM DE
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente e negou
provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante por lavagem de
dinheiro, com pena de 4 anos e 1 mês de reclusão e 90 dias-multa, além da declaração de
inelegibilidade por 8 anos.
2. O agravante sustenta nulidade da decisão agravada por prevenção, prescrição da
pretensão punitiva, aplicação de consunção entre os delitos de manutenção de depósitos
não declarados no exterior e lavagem de dinheiro, redimensionamento da pena e
reconhecimento da atenuante etária.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há nulidade na decisão agravada por
prevenção; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (iii) analisar a
aplicação de consunção entre os delitos de manutenção de depósitos não declarados no
exterior e lavagem de dinheiro; (iv) avaliar o redimensionamento da pena; e (v)
reconhecer a atenuante etária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de nulidade por prevenção foi afastada, pois a matéria está acobertada pela
preclusão, conforme jurisprudência consolidada.
6. A prescrição da pretensão punitiva não ocorreu, pois o delito de lavagem de dinheiro,
sendo permanente, consumou-se apenas em 2015, quando as autoridades tomaram
Documento eletrônico VDA50742986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: ea13e9ab-4041-4b33-bab6-d60ec70a3e00

conhecimento dos valores ocultados. A denúncia foi recebida em 2017, dentro do prazo
prescricional.
7. Não há consunção entre os delitos de manutenção de depósitos não declarados no
exterior e lavagem de dinheiro, pois foram identificadas condutas distintas, sendo a
segunda caracterizada por estrutura complexa de transações financeiras visando à
ocultação de valores.
8. O incremento da pena-base foi considerado legítimo, fundamentado na elevada
complexidade e sofisticação das movimentações financeiras, além da vultosa quantia
envolvida, justificando maior reprovabilidade das circunstâncias do delito.
9. A atenuante etária, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, foi reconhecida de
ofício, pois o réu possuía mais de 70 anos à época da condenação, sendo determinada a
realização de nova dosimetria da pena pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.
Ordem de habeas corpus concedida de ofício para determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para nova dosimetria da pena, considerando a atenuante etária.
Tese de julgamento:
1. A nulidade por inobservância da prevenção é relativa e deve ser alegada em momento
oportuno, sob pena de preclusão.
2. O delito de lavagem de dinheiro, quando praticado por ocultação de valores, é
permanente, consumando-se apenas com o conhecimento das autoridades sobre os
valores ocultados.
3. Não há consunção entre os delitos de manutenção de depósitos não declarados no
exterior e lavagem de dinheiro, quando identificadas condutas distintas.
4. A atenuante etária deve ser reconhecida quando o réu possuir mais de 70 anos à época
da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, inciso I; 109, inciso III; 115; 110, § 1o; Lei
no 9.613/98, art. 1o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.728.016/DF, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.05.2021; STJ, AgRg no HC 804.815/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.324.431
/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do agravo regimental e,
nessa parte, negar-lhe provimento, contudo conceder a ordem de habeas corpus de ofício,
nos termos do voto do Sr. Ministro Realtor.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50742986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: ea13e9ab-4041-4b33-bab6-d60ec70a3e00

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2003241 - RN (2022/0149702-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MILSON DOS ANJOS SILVA
ADVOGADOS
: TYAGO DINIZ VAZQUEZ - PE021495
CAIO HIROSHI PRESTRELO BABA - PE034318
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
LAVAGEM DE
DINHEIRO. PRESCRIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE

ETÁRIA.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ORDEM DE
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente e negou
provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante por lavagem de
dinheiro, com pena de 4 anos e 1 mês de reclusão e 90 dias-multa, além da declaração de
inelegibilidade por 8 anos.
2. O agravante sustenta nulidade da decisão agravada por prevenção, prescrição da
pretensão punitiva, aplicação de consunção entre os delitos de manutenção de depósitos
não declarados no exterior e lavagem de dinheiro, redimensionamento da pena e
reconhecimento da atenuante etária.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há nulidade na decisão agravada por
prevenção; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (iii) analisar a
Documento eletrônico VDA50742987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:23
Código de Controle do Documento: 5b56dbcf-364a-444e-8441-a019bd949457

aplicação de consunção entre os delitos de manutenção de depósitos não declarados no
exterior e lavagem de dinheiro; (iv) avaliar o redimensionamento da pena; e (v)
reconhecer a atenuante etária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de nulidade por prevenção foi afastada, pois a matéria está acobertada pela
preclusão, conforme jurisprudência consolidada.
6. A prescrição da pretensão punitiva não ocorreu, pois o delito de lavagem de dinheiro,
sendo permanente, consumou-se apenas em 2015, quando as autoridades tomaram
conhecimento dos valores ocultados. A denúncia foi recebida em 2017, dentro do prazo
prescricional.
7. Não há consunção entre os delitos de manutenção de depósitos não declarados no
exterior e lavagem de dinheiro, pois foram identificadas condutas distintas, sendo a
segunda caracterizada por estrutura complexa de transações financeiras visando à
ocultação de valores.
8. O incremento da pena-base foi considerado legítimo, fundamentado na elevada
complexidade e sofisticação das movimentações financeiras, além da vultosa quantia
envolvida, justificando maior reprovabilidade das circunstâncias do delito.
9. A atenuante etária, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, foi reconhecida de
ofício, pois o réu possuía mais de 70 anos à época da condenação, sendo determinada a
realização de nova dosimetria da pena pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.
Ordem de habeas corpus concedida de ofício para determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para nova dosimetria da pena, considerando a atenuante etária.
Tese de julgamento:
1. A nulidade por inobservância da prevenção é relativa e deve ser alegada em momento
oportuno, sob pena de preclusão.
2. O delito de lavagem de dinheiro, quando praticado por ocultação de valores, é
permanente, consumando-se apenas com o conhecimento das autoridades sobre os
valores ocultados.
3. Não há consunção entre os delitos de manutenção de depósitos não declarados no
exterior e lavagem de dinheiro, quando identificadas condutas distintas.
Documento eletrônico VDA50742987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:23
Código de Controle do Documento: 5b56dbcf-364a-444e-8441-a019bd949457

4. A atenuante etária deve ser reconhecida quando o réu possuir mais de 70 anos à época
da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, inciso I; 109, inciso III; 115; 110, § 1o; Lei
no 9.613/98, art. 1o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.728.016/DF, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.05.2021; STJ, AgRg no HC 804.815/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.324.431
/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MILSON DOS ANJOS SILVA
contra decisão que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso especial.
O recorrente foi condenado como incurso nas sanções do artigo 1o, inciso V I
e §4o, da Lei n. 9.613/98, na redação anterior à Lei n. 12.683/2012, à pena de 04 (quatro)
anos e 01 (um) mês de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, tendo sua inelegibilidade
declarada por 8 (oito) anos (fls. 1476-1525), mantida pelo Tribunal, que deu parcial
provimento ao recurso do Ministério Público Federal apenas para majorar o valor
unitário do dia-multa (fls. 1807-1835).
A Defesa interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, sustentando a violação aos artigos107, inciso IV, art.
109, inciso IV, art. 111, inciso III, do Código Penal; o artigo 59, do Código Penal; e art.
71 do Código Penal, e, ainda, o artigo 1o,
§4o, da Lei 9.613/98 (fls. 2052-2087),
caput
parcialmente conhecido e desprovido, ante a presença de condenação posterior apta a
caracterizar maus antecedentes (fls. 2296-2301).
Nas razões deste agravo regimental, o recorrente sustenta a nulidade da
decisão agravada por prevenção e reitera as alegações do recurso anterior (fls. 2305-
2356).
O Ministério Público Federal pugnou pelo não provimento do agravo
regimental (fls. 2363-2365).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA50742987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:23
Código de Controle do Documento: 5b56dbcf-364a-444e-8441-a019bd949457

Preliminarmente, o agravante pleiteia o reconhecimento da nulidade da
decisão monocrática agravada, por violação à prevenção do Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, relator do REsp n. 2.002.453/RN, que trata de fatos conexos aos destes autos.
Sustenta a prevenção em razão da data de autuação, visto que o recurso citado foi
autuado dois dias antes deste.
Ocorre que, conforme se extrai dos autos do REsp n. 2.002.453/RN, o
eminente Min. Reynaldo Soares efetuou consulta de prevenção, em razão da anterior
decisão de mérito proferida nestes autos n. 2.003.241/RN, sendo aceita a prevenção e
redistribuídos os autos conexos.
Ambos os autos estão, neste momento, sob a minha Relatoria, afastando a
possibilidade de decisões conflitantes.
Ademais, tratando-se de nulidade relativa, a eventual não observância da
prevenção deveria ter sido alegada após a distribuição dos autos. Verifico que a parte
deixou para alegar a nulidade somente após decisão monocrática, proferida contra seus
interesses, tornando a matéria acobertada pela preclusão.
Neste sentido, o entendimento da Corte:
"1. A prevenção que o recorrente busca valer em relação aos
processos que estão sob a relatoria do Exmo. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro ("escândalo dos gafanhotos") deixou de ser arguida
em momento oportuno, qual seja, a distribuição destes autos a esta
relatoria.
1.1. "A não observância da regra de prevenção contida no
art. 71 do RISTJ gera apenas nulidade relativa, de modo que, caso não
seja reconhecida de ofício, deve ser suscitada até o início do julgamento
do recurso pelo colegiado ou monocraticamente pelo relator, sob pena
de preclusão, nos termos do § 4o do citado artigo e, como dito, o
agravante só suscita (AgInt no AREsp 1.728.016/DF, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em
, DJe
)" (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n.
18/5/2021
24/5/2021
2.249.797/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
6/6/2023
12/6/2023
1.2. "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a
chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela
insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada,
Documento eletrônico VDA50742987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:23
Código de Controle do Documento: 5b56dbcf-364a-444e-8441-a019bd949457

como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura"
(AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
4/10/2022
1.3. Essa Corte, há muito, já sufragou o entendimento de que
a conexão é um faculdade do juiz, conforme interpretação a contrario
sensu do art. 80 do CPP (RHC 29.658/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp,
QUINTA TURMA, DJe
).
8/2/2012
[...]
15. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp n.
2.100.405/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
) .
26/9/2023
3/10/2023
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART.
33, CAPUT, E § 1o, INCISO I, DA LEI N. 11.343/2006.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE.
SÚMULA
N.
182/STJ.
PLEITO
DE
REDISTRIBUIÇÃO.
INCABÍVEL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
MAUS
ANTECEDENTES.
DIREITO
AO
ESQUECIMENTO.
NÃO
APLICAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos
novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais
fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem
ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e
inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da
dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm.
Precedentes.
2. Ainda que assim não fosse, quanto ao pleito de
redistribuição, consultando os feitos conexos, verifica-se que foram
anteriormente distribuídos o RHC n. 167.583/SP, referente à mesma
ação penal deste habeas corpus, ocasião em que, em 1o de agosto de
2022, foi proferida decisão conhecendo em parte do recurso para, na
extensão conhecida, negar-lhe provimento.
- Assim, tem aplicação, na hipótese, o disposto na primeira
parte do art. 71 do RISTJ, segundo o qual A distribuição da ação, do
recurso ou do incidente torna preventa a competência do relator para
Documento eletrônico VDA50742987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:23
Código de Controle do Documento: 5b56dbcf-364a-444e-8441-a019bd949457

todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo ou a processo
conexo, inclusive na fase de cumprimento de decisão;, não havendo que
se falar portanto, em redistribuição do presente feito.
3. Além do mais, não se pode desprezar o que dispõe o
enunciado da súmula n. 706/STF, no sentido de que "é relativa a
nulidade decorrente da inobservância da competência penal por
prevenção", razão pela qual, na espécie, a distribuição anterior do RHC
n. 167.583/SP, sem qualquer impugnação da defesa em relação à
incompetência do Juízo, torna a matéria acobertada pela preclusão e
prorrogada a competência pela incidência do princípio da perpetuatio
jurisdicionis.
4. [...]
6. Agravo regimental não provido" (AgRg no HC n. 815.828
/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
15/5/2023
Prosseguindo, quanto ao mérito, o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser
mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
O agravante reitera a argumentação, já analisada por ocasião da decisão
agravada. Em primeiro lugar, sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva,
tendo em vista que o delito de lavagem de dinheiro seria instantâneo de efeitos
permanentes, cuja consumação teria ocorrido no ano de 2007.
Ocorre que a jurisprudência dos Tribunais Superiores definiu que o delito de
lavagem de capitais, quando praticado através da ocultação de valores, é permanente, de
modo que a permanência cessa apenas com o conhecimento das autoridades sobre os
valores ocultados. A premissa fática fixada pela origem, independente de quando
cessaram as movimentações financeiras - conclusão cuja modificação demanda reexame
fático e probatório - é de que houve a cessação da permanência e, portanto, a
consumação do delito de lavagem de dinheiro, no momento em que as autoridades
tomaram conhecimento dos valores objetos da lavagem, no ano de 2015.
Assim, não há que se falar na ocorrência de prescrição retroativa do delito,
visto que a denúncia foi recebida em 2017, nos termos do art. 110, §1o, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA50742987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:23
Código de Controle do Documento: 5b56dbcf-364a-444e-8441-a019bd949457

Ainda, entre os demais marcos interruptivos da prescrição, não transcorreu o prazo de 06
(seis) anos, com base na pena concretamente fixada, reduzida pela metade ante a idade
do réu, conforme arts. 109, inciso III c/c art. 115, ambos do Código Penal.
Prosseguindo, o agravante pleiteia a aplicação de consunção entre os delitos
de manutenção de depósitos não declarados no exterior e lavagem de dinheiro. Sustenta
que a mesma conduta foi utilizada para caracterizar ambos os crimes, em vedado bis in
, sendo o segundo delito mero exaurimento do objeto material do crime antecedente.
idem
O pleito não procede, pois, conforme analisei na decisão agravada, o acórdão
de origem delineou a existência de condutas distintas – uma, consistente na mera
manutenção de conta no exterior sem a devida declaração de bens, que caracteriza o
delito contra o Sistema Financeiro Nacional. Outra, posterior, através de uma complexa
estrutura de transações financeiras, com a movimentação dos valores entre contas e a
utilização de offshores, visando a ocultação dos valores advindos do crime antecedente,
apta a caracterizar a lavagem de capitas.
Assim, não há que se falar em mero exaurimento do delito antecedentes.
Nesse sentido: APn n. 928/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.
18/5/2022
27/5/2022
Prossegue o agravante, em pleito subsidiário, requerendo o
redimensionamento da pena por alegada valoração equivocada das circunstâncias
judiciais com base em elementos ínsitos ao tipo penal.
Conforme assentei em decisão monocrática, não verifico qualquer ilegalidade
no incremento da pena-base, amparada em circunstâncias do caso concreto, consistentes
no elevado grau de complexidade e sofisticação das movimentações financeiras
realizadas, justificando a maior reprovabilidade das circunstâncias dos delitos, bem como
a movimentação de vultuosas quantias - superiores a €15.000.000,00 (quinze milhões de
euros) - de modo a justificar a exasperação da pena em relação às consequências do
delito.
Ressalto que se trata de circunstâncias diversas e que não integram os tipos
penais.
Acerca do pleito de aplicação da causa de aumento pelo crime continuado, em
substituição à causa de aumento no art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/98, destaco que o não
acolhimento do pedido não se deveu ao
, não sustentado pelo agravante.
bis in idem
Afirmei, de modo diverso, que o precedente citado pela parte – a AP n. 470, STF –
somente fundamenta o afastamento da causa de aumento pela habitualidade, como
Documento eletrônico VDA50742987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:23
Código de Controle do Documento: 5b56dbcf-364a-444e-8441-a019bd949457

pleiteado pela parte, caso haja aplicação cumulativa com a causa de aumento pela
continuidade delitiva, o que não ocorreu no caso concreto.
Na espécie, o acórdão recorrido assim fundamentou a manutenção da causa de
aumento (fl. 1862):
27. Na terceira fase, aplicável a causa de aumento do art. 1o,
§ 4o, da Lei no 9.613/98, uma vez que o crime foi cometido de forma
habitual e foi perpetrado por uma ampla estruturação de atos, de forma
que a pena deve ser exasperada em 1/6 (um sexto), conduzindo ao valor
de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, tornada definitiva,
devendo ser cumprida, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", e §3o, do
Código Penal, e art. 59,
, do Código Penal, em regime inicialmente
caput
semiaberto e em estabelecimento penal a ser definido pelo Juízo das
Execuções Penais.
O Tribunal de origem entendeu presentes os requisitos para o reconhecimento
da habitualidade delitiva, apta a fazer incidir a causa de aumento do art. 1o, § 4o, da Lei n.
9.613/98. Para afastar o delineamento fático realizado pelo Tribunal de origem e
entender que a reiteração das condutas caracteriza mera continuidade, seria necessário o
reexame dos fatos, providência vedada nesta instância, conforme óbice da Súmula n. 7,
STJ.
Ademais, a decisão está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
que considera legítima a incidência da majorante em questão quando se constata a
habitualidade da conduta do agente, por longo período de tempo e com a execução de
inúmeros atos (AgRg no AREsp n. 2.324.431/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
15/8/2023
21/8/2023
Por fim, o agravante pretende o reparo da condenação no que se refere ao
reconhecimento da atenuante etária, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, uma
vez que teria mais de setenta anos de idade à época da condenação.
A questão não foi suscitada no recurso especial, tampouco foi debatida pelas
instâncias ordinárias, o que inviabiliza o seu conhecimento em sede de agravo regimental
AgRg no HC n. 804.815/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
; AgRg no HC n. 813.293/PB, relator Ministro Reynaldo
17/4/2023
19/4/2023
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
2.
25/4/2023
28/4/20
Contudo, vislumbro hipótese de concessão da ordem de
de
habeas corpus
ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do CPP. Isso porque é incontroverso
que o réu, nascido em
(fl. 6), possuía idade superior a setenta anos na data da
22/12/1942
Documento eletrônico VDA50742987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:23
Código de Controle do Documento: 5b56dbcf-364a-444e-8441-a019bd949457

condenação, que se deu em
. Nesse caso, é imperativa a incidência da atenuante
8/3/2019
pleiteada, de modo que os autos devem retornar ao Tribunal de origem a fim de que seja
refeita a dosimetria da pena.
Ante o exposto, conheço parcialmente o agravo regimental e nego-lhe
, porém concedo ordem de
de ofício, com determinação do
provimento
habeas corpus
retorno dos autos ao Tribunal de origem para a realização de nova dosimetria da pena,
considerando a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50742987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:23
Código de Controle do Documento: 5b56dbcf-364a-444e-8441-a019bd949457

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0149702-2
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.003.241 / RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08024880620184058400 8024880620184058400
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MILSON DOS ANJOS SILVA
ADVOGADOS
: TYAGO DINIZ VAZQUEZ - PE021495
CAIO HIROSHI PRESTRELO BABA - PE034318
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: FABIANO ALEXANDRE DE PONTES E SILVA
CORRÉU
: FLAVIO ALEXANDRE DE PONTES E SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MILSON DOS ANJOS SILVA
ADVOGADOS
: TYAGO DINIZ VAZQUEZ - PE021495
CAIO HIROSHI PRESTRELO BABA - PE034318
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo regimental e, nessa
parte, negou-lhe provimento, contudo concedeu a ordem de habeas corpus de ofício, nos
termos do voto do Sr. Ministro Realtor."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C5425245151820=4524641@
2022/0149702-2 - REsp 2003241 Petição : 2024/0045016-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:45:35
Código de Controle do Documento: FB02EDCB-8BE6-4852-BECB-36100485BDDA